Tribunal: TJMT
Processo: 1068465-92.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068465-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068465-92.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1068465-92.2022.8.11.0001

Embargante:

Sergio Antônio Silva Oliveira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

POLÍCIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO
DO DECRETO ESTADUAL N° 591/1980

- INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010

E DA
LEI Nº 8.275/2004

- INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO

-
PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE
–
ATO ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.
O ato de remoção do servidor público, notadamente aos militares, é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da administração, contudo, toda vez que for mandado servidor público para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentado. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pela Embargante não configura por si só omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1068465-92.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1068465-92.2022.8.11.0001

Embargante:

Sergio Antônio Silva Oliveira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Sergio Antônio Silva Oliveira

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

172536858
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a transferência da lotação do recorrido de Arenápolis -MT para a cidade de Cuiabá/
MT.

Recurso Cível Inominado (Id.
172536859
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Sustenta que o ato de transferência é uma conduta administrativa discricionária, autorizada pelo ordenamento jurídico quando preenchidos certos requisitos além de presente o interesse público.

Acórdão (Id.

188678164
):
deu provimento ao recurso interposto pelo embargante, julgando improcedente o pedido autoral
.

Embargos de Declaração (Id.

190428163
):
assegura que o acórdão in
correu em omissão por não aplicar a Lei complementar 555/2014, bem como pela ausência de indicação expressa da improcedência dos pedidos autoral quanto aos efeitos da revogação automática da liminar concedida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1068465-92.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1068465-92.2022.8.11.0001

Embargante:

Sergio Antônio Silva Oliveira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que é contrário aos seus próprios interesses.

A deliberação do acordão com base em fundamentação diversa à defendida pelo embargante não configura por si só omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição dos aclaratórios, tendo em vista que consta expressamente que n
o caso concreto, a manifestação administrativa contrária à remoção se pautou no argumento de que o recorrido se inscreveu e foi
aprovado em concurso interno referente ao edital nº 001/DEIP/DGP/PMMT/21, de 25 de janeiro de 2021 do Concurso de Mérito Intelectual para promoção à 3º Sargento PM e transferido conforme sua classificação. Além disso, constata-se no acordão que
a remoção do recorrido traria prejuízos de efetivo junto à unidade de
Arenápolis-MT
, ainda mais porque não consta dos autos nenhuma informação acerca de permuta realizada, para ocupar a vaga que ficaria em aberto com a transferência do recorrido, não havendo como conceder a remoção.

Dessa forma, concluiu o acórdão que não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover o recorrido em detrimento do interesse público e do baixo efetivo do local de lotação do servidor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL - ACÓRDÃO
QUE PROVÊ O APELO AFASTANDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL N.º 6.514/2008 - ADSTRIÇÃO AO ÂMBITO FEDERAL - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
. 1.
Não se revela omisso o Acórdão quanto à aplicação dos ditames do Decreto Federal n.º 6.514/2008, se dele constou que tais regras devem ser aplicadas apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
, o que não reflete a hipótese dos autos, uma vez que a lavratura do Auto de Infração impugnado se deu por agente vinculado a órgão ambiental estadual. 2. As disposições do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, estabelecendo a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental e os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais são inaplicáveis, contudo, antes de 1º de novembro de 2013, data de sua vigência, conforme princípio tempus regit actum. No caso em análise, sendo perceptível que após essa data e a da decisão administrativa irrecorrível não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 3.
A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pela Embargante não configura por si só omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição dos Aclaratórios. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0003205-12.2017.8.11.0082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)”

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO EM RELAÇÃO A ARTIGOS CITADOS NO RECURSO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS
.
Se o Tribunal não deixou de apreciar questões relevantes para o julgamento, fundamentando-a de acordo com a maneira que entende conveniente não há que se falar em omissão. Não se faz necessária a citação e menção explícita à legislação vigente para que se fundamente uma decisão
.
Basta que a fundamentação, implicitamente, reporte-se à legislação aplicada. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição, nos termos dos incisos do art. 535 do Código de Processo Civil. Ausentes tais situações, há que ser rejeitado o recurso esclarecedor.(TJ-MT - ED: 00431224720048110000 MT, Relator: ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 15/02/2005, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/02/2005)

No que tange à alegação de
sanar omissão consistente na ausência de indicação expressa da improcedência dos pedidos autoral quanto aos efeitos da revogação automática da liminar concedida nos autos, para fazer constar expressamente que em virtude de ser uma decisão precária concedida pelo magistrado a quo, o embargante retornará para Arenápolis-MT na graduação 3° Sargento da PM,

por se tratar de diligências decorrente da causa de pedir, determino que
retornem os autos ao juízo de origem para as devidas providencias
.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024